Tribunal: TJMT
Processo: 1045669-16.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045669-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. QUITAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA BANCA DE ADVOGADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 17.078,83 em favor do escritório autor, em razão de serviços prestados em demanda de busca e apreensão, reconhecendo direito à remuneração proporcional e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Aplicada multa de 2% ao banco em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional na sentença que julgou antecipadamente a lide e não analisou os embargos de declaração; (ii) saber se é devida remuneração proporcional ao advogado após a rescisão contratual e diante de cláusulas de quitação e regramento de êxito contratual; e (iii) saber se é cabível a multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, sendo a matéria exclusivamente de direito e devidamente enfrentada.

4. A jurisprudência reconhece o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, mesmo diante da ausência de êxito ou cláusula de quitação genérica, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. A cláusula contratual que prevê remuneração por fases não afasta o direito ao arbitramento judicial, especialmente quando não concluídas por iniciativa do contratante.

6. O valor de R$ 17.078,83 mostra-se compatível com os serviços efetivamente prestados e encontra respaldo na jurisprudência da Corte.

7. A multa por embargos de declaração deve ser afastada, por ausência de intenção protelatória evidente, tratando-se de primeiro aclaratório manejado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios.
9. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o dever de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

2. A cláusula de quitação genérica não impede o arbitramento judicial da verba honorária, quando há comprovação de atuação profissional.

3. A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045669-16.2024.8.11.0041

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pela segunda em desfavor do primeiro, na qual foi reconhecido o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados na ação de busca e apreensão nº 0000275-22.2016.8.10.0102, com arbitramento no montante de R$ 17.078,83, acrescido da taxa SELIC, e fixados honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

Ao arremate, condenou o banco era apelante ao pagamento de 2% sobre o valor da causa, ao argumento de que os embargos opostos na singularidade foram protelatórios.

O BANCO BRADESCO
sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Assevera ainda nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os embargos de declaração não foram analisados.

Em mérito, afirma que os serviços já foram remunerados conforme contrato e termos de quitação, inexistindo fundamento legal para nova remuneração, sobretudo por ausência de êxito.

Sustenta ainda que a sentença é indevida por desconsiderar os
termos de quitação expressos
firmados entre as partes, os quais preveem, inclusive com cláusulas contratuais claras (como a cláusula 16.2), que todos os honorários devidos até determinada data estavam quitados e que o autor havia renunciado a qualquer pretensão futura nesse sentido.

Reforça que o contrato firmado entre as partes previa
remuneração por fases processuais
, não apenas por êxito, e que a cláusula de rescisão contratual (cláusulas 17.1 e 17.6) exclui o pagamento de valores relativos a fases não concluídas, inclusive honorários de êxito, quando a contratação é rescindida antes do encerramento das demandas.

Alega que a sentença contrariou esse regramento contratual, relativizando cláusulas de forma indevida, mesmo
s
em pedido expresso de revisão ou anulação contratual na inicial
. Afirma que a juíza baseou-se equivocadamente na tese de "perda de uma chance" para justificar a condenação.

Defende que o entendimento da sentença ofende os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica, e que não há respaldo legal para o arbitramento de honorários quando existe cláusula contratual clara e válida regulando a matéria.

Por fim, pugna pelo afastamento da condenação por
2% (dois por cento) sobre o valor da causa nos embargos de declaração.

Por seu turno,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
requer majoração do valor arbitrado, alegando desproporcionalidade frente ao volume e qualidade do trabalho desempenhado, além do relevante proveito econômico auferido pela parte adversa, notadamente por benefício fiscal decorrente do ajuizamento das ações de cobrança.

Preparo recolhido – Id. 328711363.

Contrarrazões apresentadas no Id. 328243491.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Do recolhimento do preparo ao final.

Inicialmente, defiro o pedido de pagamento das custas do preparo ao final do processo, isso porque,
o art. 82, §3º, do CPC estabelece que “
as ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais [...]”.

Assim sendo, o presente preparo pode ser recolhido ao final do processo, com a confirmação de quem deu causa a instauração do procedimento.

Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional

O Banco Bradesco S.A
., em seu recurso, suscita as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional.

Sem delongas, rejeito-as
preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.
, uma vez que não se constata qualquer vício processual capaz de comprometer a validade do julgamento.

A matéria é exclusivamente de direito e encontra-se suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de prova oral. Também não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda.

Vale lembrar que, não se confunde decisão compilada, com sentença nula.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
. (STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados
.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

Feito tais ponderações, analiso o mérito.

Mérito:

O vínculo contratual entre as partes é incontroverso, assim como a rescisão unilateral promovida pelo banco.

Restou também demonstrada a atuação do escritório Galera Mari em favor da instituição financeira em diversas frentes jurídicas ao longo de mais de 30 anos, com produção de peças técnicas e acompanhamento de demandas estratégicas.

É firme a jurisprudência no sentido de que o rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços não elide o dever de remunerar o trabalho efetivamente realizado. Negar a remuneração proporcional implicaria enriquecimento sem causa do contratante.

Assim, mostra-se correta a condenação do Banco Bradesco S.A., razão pela qual seu recurso deve ser
desprovido neste ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) – Grifei.

Quanto à multa por efeitos protelatórios fixadas em 2% sobre o valor da condenação, neste ponto entendo que razão assiste a instituição bancária.

Analisando os embargos de declaração, embora seja prática corriqueira entre os causídicos sua interposição mesmo diante da ausência de vícios no julgado — motivada, muitas vezes, apenas pelo inconformismo com os contornos da decisão —, observa-se que, no presente caso, trata-se do primeiro aclaratório manejado. Conforme jurisprudência dominante, ainda que seja prerrogativa do magistrado a aplicação da penalidade, esta somente se justifica em sede de segundo recurso ou quando evidente o caráter protelatório do expediente, o que, a meu ver, não se verifica nos presentes autos.

Cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE ACIONISTAS MINORITÁRIOS. SOCIEDADE ANÔNIMA FAMILIAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DATA-BASE DE APURAÇÃO DOS HAVERES DA DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS . MULTA AFASTADA.
1. Ação ajuizada em 07/10/13. Recurso especial interposto em 17/06/16 e concluso ao gabinete em 06/07/17 . Julgamento: CPC/15.2. O propósito recursal consiste em definir: i) se há vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido; ii) a data-base de apuração de haveres com a retirada das acionistas minoritárias da companhia; iii) a fixação da sucumbência na demanda; iv) se deve ser afastada a multa por embargos de declaração protelatórios aplicada a todos litigantes.3 . Ausentes os vícios de omissão e contradição no julgamento, rejeitam-se os embargos de declaração.4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.5 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.6. Pelo princípio da sucumbência, o vencido deverá pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.7 . Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC/73 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.8. Recurso especial principal conhecido e parcialmente provido .Recurso especial adesivo conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1705965 MG 2017/0145550-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

Quanto ao valor arbitrado, irresignação de ambas as partes, entendo por mante-lo.

Isso porque,
para a aferição do
quantum debeatur
, necessário destacar que autor laborou nos processos por quatro anos
,
tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0000275-22.2016.8.10.0102 de Montes Altos/MA em desfavor de Levi Coelho Marinho, cujo valor da causa atualizado até 31/10/2024, perfaz o montante de
R$ 341.576,70 (trezentos e quarenta e um mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos processos, entendo que o importe fixado d
e
R$ 17.078,83 (dezessete mil e setenta e oito reais e oitenta e três centavos)
, mostra-se razoável e justo, frente as peculiaridade dos autos, não merecendo decotes.
Ademais, o arbitramento encontra-se respaldo junto a diversos julgados desta Eg. Corte.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
– Destaquei.

Não se trata de revisão contratual de ofício, mas de aplicação direta do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que assegura a fixação de honorários em valor compatível com o serviço prestado, na ausência de estipulação específica para a hipótese de resilição.

A alegação de quitação genérica não ilide o direito ao pagamento pelo trabalho documentadamente realizado até a data da destituição. Ademais, a cláusula 6.7 do contrato indica remuneração por serviços efetivos, independentemente do êxito, o que reforça a legitimidade do arbitramento judicial. E, como já assentei em outros julgados envolvendo as mesmas partes,
a mera quitação genérica não se presta a elidir o direito à remuneração proporcional
pelos serviços jurídicos executados, sob pena de
enriquecimento ilícito do contratante
, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Sem mais delongas.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de

BANCO BRADESCO S.A., apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta na decisão que julgou os embargos de declaração
,
mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento dos honorários arbitrados e dos honorários sucumbenciais.

Lado outro, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
,
mantendo-se incólume o valor arbitrado na sentença, por considerar-se justo, proporcional e adequado à extensão dos serviços prestados.

Como a condenação a sucumbência foi aplicada ao banco e este obteve parcial provimento do seu recurso, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025